Tribunal: TJDFT
Processo: 0712767-70.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712767-70.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUINTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ADMA MARIA MONTEIRO MACIEL CAVALCANTE, LUIZ BESERRA CAVALCANTE EMBARGADO: LUIZ BESERRA CAVALCANTE, ADMA MARIA MONTEIRO MACIEL CAVALCANTE, QUINTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília,DF, 19 de dezembro de 2019 18:18:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator